Tribunal: TJMT
Processo: 0010156-19.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010156-19.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RENATO ROSA FORTES - CPF: 181.384.110-15 (EMBARGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR RENATO ROSA FORTES E DESPROVEU OS DECLARATÓRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –

AÇÃO MONITÓRIA

– RECURSO DESPROVIDO - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - VÍCIO SANADO – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE RENATO ROSA FORTES ACOLHIDOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO

ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Verificada a existência de erro material no Acórdão, deve ser retificada a redação.

Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados por
RENATO ROSA FORTES e
ESTADO DE MATO GROSSO
,
em desfavor do Acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 0010156-19.2015.8.11.0041, interpostos pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Renato Rosa Fortes, que, por unanimidade, desproveu o recurso do.

Assevera o Embargante Renato Rosa Fortes que o Acórdão incorreu em erro material, na medida em que apontou em sua redação:
“Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
”, no entanto, na degravação da sessão de julgamentos, restou a seguinte decisão unânime:

Relator: Des. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

“... então estou corrigindo aqui... elevando para 15% os honorários e fixando que o valor do proveito econômico ... é como eu voto Senhora presidente ... elevando em 5% os honorários sobre a condenação ...”

Presidente: Desa. Dra. MARIA APARECIDA RIBEIRO:

“... à unanimidade ... desproveu o recurso ... majorando os honorários advocatícios ...”

Assim, o Embargante Renato Rosa Fortes pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material apontado, conforme as argumentações acima expostas, corrigindo-se a parte do Acordão quando decidiu por majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, ao invés de

15%, conforme restou decidido na degravação da sessão de julgamentos

.(Ids. 64931976 - Pág. 1 a 64931976 - Pág. 4).

Decorreu o prazo para o Estado de Mato Grosso em 18/12/2020, sem a apresentação de Contrarrazões.

O Embargante Estado de Mato Grosso, alega em suas razões recursai, que não merece prosperar o Acórdão, haja vista estar prescrito o direito do Embargado, pois o Decreto 766/2011 teria, o prazo de 180 dias de suspensão, aduz também estar equivocado o termo inicial de incidência dos juros de mora estabelecido na decisão embargada, tendo sido a matéria alvo de discussão no Acórdão embargado, todavia, em contradição com o entendimento jurisprudencial e com a disciplina do ordenamento jurídico.

Por fim, requer que sejam acolhidos os Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as obscuridades e contradições apontadas e, ainda, seja realizada a manifestação expressa dos dispositivos violados, para fins de prequestionamento, quando dos artigos: 1º, do Decreto Federal n. 20.910/32, 9º, do Decreto Federal n. 20.910/32, 202, inc. VI, do CC/2002, 22, inc. I, da CF/88, 397, CC/2002, 405, do CC/2002, Súmula 383 do STF, divergências do decidido no Tema Repetitivo 23 do STJ; e quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora (EDcl no REsp 1318056/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018). (Ids. 66633960 - Pág. 1 a 66633960 - Pág. 15).

Contrarrazões apresentadas pelo Embargado Renato Rosa Fortes, pela rejeição dos Embargos Declaratórios, uma vez que a jurisprudência pacífica nessa e. Corte é de que o Decreto 766/2011, sobrestou o pagamento das cartas de créditos e, portanto, de acordo com o artigo 4.°, do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição, assim como os índices oficiais, estão nos estritos termos, balizas e parâmetros demarcados pelo STF. (Ids. 67358478 - Pág. 1 a 67358478 - Pág. 11).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”

Na espécie, o
Embargante Renato Rosa Fortes
apontou erro material na redação do Acórdão, que constou:

“Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
”

Sendo que, na degravação da sessão de julgamentos, restou a seguinte decisão unânime:

Relator: Des. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

“... então estou corrigindo aqui... elevando para 15% os honorários e fixando que o valor do proveito econômico ... é como eu voto Senhora presidente ... elevando em 5% os honorários sobre a condenação ...”

Presidente: Desa. Dra. MARIA APARECIDA RIBEIRO:

“... à unanimidade ... desproveu o recurso ... majorando os honorários advocatícios ...”

Pois bem.

Da análise do Acórdão, denota-se que de fato apresenta erro material em relação à redação que diz respeito a majoração dos honorários sucumbências fixados anteriormente na sentença, sendo que constou no Acordão que foram majorados os honorários em 12%, quando, na verdade, foram majorados para 15% , conforme se observa na degravação da sessão de julgamentos.

Assim, onde se lê
, “Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação”,
deve-se constar “
Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

Portanto, há de se acolher os Aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Quanto aos
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
, sabe-se que o referido recurso têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

Da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante Estado de Mato Grosso, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o Embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO OCORRÊNCIA.
1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz)” (Destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso, não merecem acolhimento, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova, ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isso posto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Renato Rosa Fortes, para a correção do vício,

erro material, retificando a redação do Acórdão, a qual passa a ter o seguinte teor:

“
Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”.

E,
REJEITO
os Embargos Declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021